Tribunal: TJDFT
Processo: 0746841-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL. CONDUÇÃO COERCITIVA. AUDIÊNCIA EM CONTINUAÇÃO. ADOLESCENTE JÁ OUVIDO EM JUÍZO, QUANDO DA AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de condução coercitiva do representado para a audiência de continuação e determinou o prosseguimento do feito, com abertura de vista às partes para alegações finais.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em determinar se, apesar de ouvido em juízo quando da audiência de apresentação, deve o adolescente ser conduzido coercitivamente para a audiência em continuação após o não comparecimento injustificado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seus artigos 184 a 187, prevê que o procedimento de apuração de ato infracional contempla duas audiências: a de apresentação e a audiência de instrução e julgamento.
4. Uma vez realizada a oitiva judicial do adolescente antes da instrução, não deve ser exigida (mas apenas oportunizada) a presença do adolescente para a audiência em continuidade. Distingue-se o caso concreto dos julgados nos quais determinada a realização de audiência una, sem a prévia oitiva do infrator.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 184, art. 186 e art. 187.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1794898, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, PJe: 12/12/2023.